Tribunal: TJSP
Processo: 1120966-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Novo julgamento determinado pelo C. STJ em virtude de violação ao art. 1.022 do CPC - Alegação de omissões - Inocorrência - Acórdão que explicitou razões de decidir, manifestando-se expressamente sobre a matéria impugnada pelo embargante - Cabimento da cobrança pela média - Existência de normas regulamentares do setor de energia elétrica que trazem autorizações

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Novo julgamento determinado pelo C. STJ em virtude de violação ao art. 1.022 do CPC - Alegação de omissões - Inocorrência - Acórdão que explicitou razões de decidir, manifestando-se expressamente sobre a matéria impugnada pelo embargante - Cabimento da cobrança pela média - Existência de normas regulamentares do setor de energia elétrica que trazem autorizações nesse sentido - Requerente que não buscou realizar a autoleitura - Aplicação da ratio decidendi para todos os meses, inclusive para as faturas de setembro, outubro e novembro - Caráter infringente e de prequestionamento não admitido - EMBARGOS REJEITADOS.